Tribunal: STF
Processo: HC 63519
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO PONTO EM QUE VISA SUBSTITUIR RECURSO ORDINÁRIO, QUE NÃO FOI INTERPOSTO (ART-119, INCISO II, 'C', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). NÃO CONHECIMENTO DA OUTRA PARTE DO PEDIDO, PORQUE VOLTADO, NESSE PONTO, CONTRA ATO DE JUIZ DE 1. GRAU. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART-119, I, H, DA C.F.). REMESSA DOS AUTOS AO PRÓPRIO TRIBUNAL IMPETRADO, COMPETENTE PARA O EXAME DESSA MATÉRIA.